Tribunal: STF
Processo: ARE 1400116
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REDADEQUAÇÃO DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PELO JUÍZO HOMOLOGANTE. CORREIÇÃO PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    CORREIÇÃO PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), COM READEQUAÇÃO DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. PROVIDÊNCIA ADOTADA COM BASE NO ART. 28-A, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA ÀS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO PROPONENTE. AUSÊNCIA DE ERRO OU ABUSO TUMULTUÁRIO. CORREIÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE..



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 129, I, da Constituição Federal. 



    Argumenta, em síntese, que “a indicação, pelo juízo, da destinação da prestação pecuniária decorrente do acordo de não persecução penal viola o sistema acusatório disciplinado em nossa Constituição”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a matéria apresenta índole infraconstitucional e que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso não merece prosperar.



    Ab initio, ressalto que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra decisão exarada em sede de correição parcial, in verbis: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Artigo 265 do Código de Processo Penal. 3. Correição parcial. Não cabe recurso extraordinário contra decisão em correição parcial. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 890.730-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/06/2015)



     



    Ademais, a matéria objeto do presente recurso extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. Com efeito, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte:



    “O Ministério Público insurge-se contra a alteração - pelo juízo a quo - da destinação da prestação pecuniária proposta no acordo de não persecução penal, em específico do Fundo de Melhorias da Perícia Oficial para a subconta vinculada ao Fundo Judiciário.



    Pois bem. De acordo com o art. 28-A, IV, do Código de Processo Penal, a prestação pecuniária, em casos do jaez, é indicada pelo juízo da execução penal a entidade pública ou de interesse social ‘que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito’, in verbis:



    [...]



    No caso, note-se, não houve alteração substancial do acordo firmado entre as partes, senão, isto sim, simples readequação da destinação da prestação pecuniária, para que o valor ajustado fosse direcionado ao Fundo Judiciário em vez do IGP, em razão da previsão contida no art. 28-A, IV, do Código de Processo Penal.”



    Deveras, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem o Código de Processo Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Transação penal. Ofensa aos arts. 127 e 230 da Constituição Federal. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. A jurisprudência pacífica da Corte não deixa dúvidas de que o tema relativo à transação penal implica a análise do ‘malferimento de dispositivos infraconstitucionais (artigos 76 e 78 da Lei nº 9099/95), [o que] encerra violação reflexa e oblíqua, tornando inadmissível o recurso extraordinário’ (ARE nº 675.877/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/10/12). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento”.  (ARE 1.283.123-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 11/05/2021)



    Consectariamente, forçoso é concluir que o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente